Tribunal: STF
Processo: ARE 1497173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1ª PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA E SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA – INOCORRÊNCIA. 2ª PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO PRESÍDIO DURANTE A INSTRUÇÃO – DESCABIMENTO. 3ª PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE PREJUÍZO. 4ª PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA INEQUÍVOCA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. DECOTE DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Tendo o magistrado fundamentado as razões pelas quais indeferiu provas irrelevantes à apuração dos fatos, nos moldes do disposto no art. 411, § 2º, do CPP, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. Sendo oportunizado ao denunciado, no dia da audiência, entrevista reservada com seu advogado, e, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. O art. 203 e o art. 204, ambos do CPP, não vedam a ratificação das declarações extrajudiciais, inexistindo nulidade em sua leitura na fase judicial, especialmente quando os depoentes narram novamente os fatos e as partes interessadas têm a oportunidade de formular perguntas visando ao esclarecimento de algum ponto obscuro. 4. Inviável o reconhecimento da nulidade de provas decorrente da quebra da cadeia de custódia quando nada nos autos indica que a coleta dos materiais apreendidos pelos policiais desrespeitou as suas características, que seu acondicionamento foi feito de forma inadequada, que o transporte comprometeu as suas características originais ou que o seu recebimento não foi documentado. 5. A legítima defesa, como causa de exclusão de crime a ensejar a absolvição sumária (art. 415, IV, CPP), somente pode ser reconhecida se restar incontroverso, pelo conjunto probatório dos autos, que o agente praticou o fato usando de meios moderados para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, o que não aconteceu na espécie. 6. Na fase de pronúncia, somente se admite a desclassificação do delito nos casos em que se evidencia, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi. Inexistindo este juízo de certeza, deve-se deixar a critério do soberano Tribunal do Júri a decisão acerca da existência ou não de dolo específico na conduta do recorrente. 7. A exclusão da qualificadora, nesta fase processual, somente é permitida quando for manifestamente improcedente, o que não se vislumbra no caso dos autos, motivo pelo qual sua manutenção é medida de rigor



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente